Tribunal: TJES
Processo: 5024895-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024895-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024895-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LUIZ FERREIRA DA SILVA.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual na qual o autor, pensionista, alega a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão no depoimento pessoal do autor, no qual este confessou ter recebido o valor do empréstimo em sua conta e, principalmente, reconheceu como sua a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco réu.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera a tese de fraude, apontando para supostas divergências na assinatura e a celebração do contrato em comarca diversa.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. A confissão judicial, prestada em depoimento pessoal perante o juízo, constitui prova de altíssimo valor probatório. No caso, o autor/recorrente admitiu expressamente que reconhecia a assinatura no contrato como sendo sua e que recebeu o valor do empréstimo. Tais admissões contradizem e infirmam de maneira cabal a tese de fraude sustentada na inicial e reiterada no apelo. A confissão do autor sobre a autenticidade de sua própria assinatura e o recebimento dos valores são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico, tornando irrelevantes as demais alegações de irregularidades. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)